Tribunal: STF
Processo: HC 216571
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-13
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Crimes de ameça, violação sexual mediante fraude, importunação sexual e estupro. Prisão preventiva. Inadequação da via eleita.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que não conheceu do HC 726.977, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 147, 213, 215 (tentado e consumado) e 215-A do Código Penal (várias vezes). Em 29.11.2021, o Juízo da 2ª Vara Criminal do Foro Central da Comarca da Região Metropolitana de Maringá/PR decretou a prisão preventiva do acusado.



3. Inconformada com a prisão, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (TJ/PR). Denegada a ordem, houve a impetração de HC no STJ. O Relator do HC 726.977, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, não conheceu do writ.



4. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega ausência de fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva, destacando que “o paciente é PRIMÁRIO, portador de bons antecedentes, possui residência fixa, trabalho lícito, é idoso, maior de 60 anos de idade, e portador de doença de diabetes”.



5. Prossegue a narrativa para ressaltar que “o Ministério Público apresentou parecer favorável a revogação da prisão do paciente”. Nesse contexto, sustenta que “o Ministério Público ao se manifestar favorável à concessão da prisão domiciliar à Requerente, deixa de apresentar resistência a pretensão da defesa, de maneira que em caso de decisão do julgador contrária ao requerido (por ambas as partes), estaria atuando como juiz inquisidor, o que, como dito acima, não foi recepcionado pela Constituição da República de 1988, que privilegiou o sistema acusatório, ficando o juiz adstrito aos termos da manifestação final das partes”.



6. A defesa requer a concessão da ordem a fim de revogar a prisão processual do acionante. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da custódia por outras medidas cautelares.



7. Decido.



8. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



9. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.



10. Não é o caso de concessão da ordem de ofício.



11. O entendimento do STF é no sentido de que a gravidade em concreto do crime, a periculosidade do agente e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).



12. No caso, para além de observar que a hipótese é de paciente denunciado peles crimes de ameça, violação sexual mediante fraude, importunação sexual e estupro —, o fato é que, tal como assentou o Juízo de origem, a “prisão preventiva foi decretada (...), considerando o risco substancial de novas investidas criminosas contra as vítimas, já que o Requerente estaria perpetrando violência física, psicológica e sexual contra diversas vítimas, bem como ameaças contra as vítimas adultas e adolescente, inclusive que a liberdade do Requerente estaria causando temor às vítimas que se chegaram ao ponto de mudar de cidade, outras ficarem recolhidas em seu domicílio e outras estariam em casa de terceiros em razão do medo e represálias que pudessem vir a sofrer”. Transcrevo, nesse sentido, o seguinte trecho da decisão que indeferiu o pedido de revogação da custódia cautelar:



    “Ademais, sua prisão preventiva foi decretada nos autos de medida cautelar - em apenso, visando assim resguardar a aplicação da lei penal e a ordem pública, considerando o risco substancial de novas investidas criminosas contra as vítimas, já que o Requerente estaria perpetrando violência física, psicológica e sexual contra diversas vítimas, bem como ameaças contra as vítimas adultas e adolescente, inclusive que a liberdade do Requerente estaria causando temor às vítimas que se chegaram ao ponto de mudar de cidade, outras ficarem recolhidas em seu domicílio e outras estariam em casa de terceiros em razão do medo e represálias que pudessem vir a sofrer. 



    Preliminarmente, cumpre asseverar que os requisitos para decretação da prisão preventiva foram preenchidos e a decisão que decretou a medida foi devidamente fundamentada. Ademais, em que pesem as ponderações da Defesa, permanece a efetiva necessidade da manutenção do segregamento cautelar do requerente. 



    No caso em apreço, verifica-se a existência de prova da materialidade dos delitos e indícios de autoria, consubstanciada nos elementos informativos coligidos na fase inquisitorial, mormente com os relatórios, depoimentos e escuta especializada (de menor de idade), verifica-se que as acusações que recaem sobre o Requerente são de extrema gravidade 



    Ainda, verifica-se periculosidade concreta, considerando que a prática criminosa foi cometida em face de adolescente, no âmbito da clandestinidade, ou seja, sem a presença de testemunha, inclusive, de forma reiterada, por vários anos. Desse modo, a palavra da vítima tem especial relevância em sede de cogmção (sic) sumária. 



    Portanto, a segregação cautelar do Requerente se revela necessária para assegurar a ordem pública, diante da prática criminosa reiterada, por crime grave, em face de vitima adolescente. Assim, verifica-se que a soltura do requerente coloca em risco tanto a vitima, quanto a sociedade, mantendo-se assim os motivos que determinaram o decreto de prisão. 



    Como bem ressaltado pelo Ministério Público, em sede de cognição sumária, legalmente exige-se apenas a presença de indícios para legitimar a segregação cautelar e não juízo de certeza, que deve ser apurado na instrução processual - se houver o oferecimento de denúncia, sendo que que eventuais divergências presentes nas afirmações das vitimas serão objeto de ampla discussão, garantindo-se o contraditório e a ampla defesa, no momento processual oportuno 



    Logo, observa-se que os documentos trazidos pela Defesa não estão a permitir o acolhimento da pretensão de revogação da prisão. Ademais, a alegação de emprego lícito e residência fixa, por si só, não é fundamento suficiente para a revogação da prisão 



    Por fim, a alegação da necessidade de tratamento ambulatorial adequado, por si só, não é fundamento suficiente para a revogação da pnsão. (sic) vez que não restou demonstrado nos autos que o Requerente não estaria recebendo os devidos cuidados na unidade prisional. No mais, ressalto que o presente procedimento tem natureza cautelar, o que impossibilita ampla discussão probatória quanto ao estado de saúde do Requerente, considerando que a finalidade é garantir análise do direito do acusado em responder em liberdade" (grifei). 



13. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 13 de junho de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



          Relator